Tribunal: TJPA
Processo: 0004042-45.2017.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004042-45.2017.8.14.0030

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE MARAPANIM

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARAPANIM, IVAN LENNON DA SILVA BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALÁRIAS. AFASTAMENTO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO. DEVIDO O PAGAMENTO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO NOS TERMO DA LEI. PROVA DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA NEGATIVA DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO MUNICÍPIO REQUERIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para MANTER A SENTENÇA REEXAMINADA
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, que, nos autos de Ação de Cobrança, movida por
IVAN LENNON DA SILVA BOTELHO
contra o
MUNICÍPIO DE MARMPANIM
, julgou procedente o pleito inicial, condenando a Municipalidade a pagar ao autor a remuneração dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, bem como o respectivo 13º (décimo terceiro) salário, com juros e correção monetária.

Em síntese na inicial, o autor alegou que é servidor público municipal efetivo, ocupante do cargo de Coordenador Pedagógico desde 2010 e que no ano de 2016 concorreu ao cargo de Vereador e solicitou afastamento, o qual foi devidamente concedido pela Administração.

Afirma, contudo, que o Município deixou de pagar seus vencimentos dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, bem como o 13º (décimo terceiro) salário.

Assim, pugnou pela procedência da ação, para receber as verbas salarias, com juros e correção monetária.

O Município apresentou contestação rechaçando as alegações do autor, afirmando a ausência de prova e pugnando ao final pela improcedência.

Sobreveio sentença, julgando procedente o pedido inicial, para condenar o Município ao pagamento da remuneração dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, bem como, o respectivo 13º salário.

As partes não interpuseram recurso voluntário.

Subiram os autos por força da remessa necessária.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pela manutenção da sentença,

É o relatório.

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a sua análise.

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença que condenou o Município ao pagamento das verbas salarias requeridas na inicial.

Analisando os autos e provas juntadas, não vislumbro motivos para reforma da sentença, considerando que o autor se desincumbiu do ônus de comprovar sua ligação com o Município, demonstrando que é servidor público efetivo, bem como, comprovou que efetuou pedido de afastamento de suas funções para concorrer ao cargo eletivo, o que foi deferido a contar do dia 02/07/2016 até 02/10/2016.

De acordo com a Lei Complementar nº 64/90, o servidor afastado para concorrer a cargos eletivos, possuem direito a continuidade de percepção de remuneração no período de 03 (três) meses que antecede as eleições. Vejamos:

Art. 1º São inelegíveis:

II – (...)

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público
, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

De outra ponta, competia ao Município a comprovação de fato negativo ao direito do autor, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar de outra forma que não recebeu o salário, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de salário na conta do servidor.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Assim, não vislumbro motivos para reforma da sentença de primeiro grau, fazendo
jus
o autor ao pagamento das verbas salariais pleiteadas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO.
CABIMENTO. EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORAL EM CONSONÂNCIA COM O LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N° 8.745/93 NOS CONTRATOS FIRMADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO INDEVIDA.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas por Damião Santos Silva.

II. No caso em tela, o contrato de trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da República.

III. Antes de mais nada, é válido ressaltar que o autor afirma que começou a laborar por tempo determinado em 12/06/2009, entretanto, apenas junta aos autos o Contrato de id n° 904980 (pág. 9) de 2013, no qual consta que o instrumento terá vigência de oito meses, compreendendo ao período de 01/04/2013 a 31/12/2013, de modo que não é possível presumir que o sr. Damião Silva laborou nos períodos anteriores a esse.

IV. Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação.

V. O FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos;

VI. Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República.

VII.

Quanto ao Pagamento referente ao mês de outubro/2013, apesar do ente Municipal ter juntado o contracheque, não há qualquer assinatura da autora demonstrando que recebeu os valores. Além disso, não há comprovante de depósito do valor constante no contracheque na conta corrente do contratado.

VIII. Em relação a indenização pela quebra do contrato antecipadamente, cabe ressaltar que a Lei n° 8.745/93, que prevê o pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato, não se aplica nos contratos celebrados no âmbito do Município, pois a lei trata exclusivamente das contratações temporárias no âmbito da Administração Federal.

IX. Além disso, o contrato de trabalho pactuado entre as partes, previa na cláusula oitava, a possibilidade de extinção do contrato de trabalho antes do prazo final, independentemente de qualquer aviso. Portanto, indevido o pagamento de qualquer indenização em razão da rescisão do contrato em momento anterior ao previsto no instrumento contratual.

X.

Apelo do Município de Palestina do Pará conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

XI. Recurso interposto por Damião Santos Silva conhecido e desprovido. (2728884, 2728884, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-12)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEITADAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. SALDO DE SALÁRIO. FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1-Ajuizada ação de cobrança visando o pagamento de verbas salariais decorrente de rescisão de contrato temporário realizado com o Ente Municipal. Sentença julgada parcialmente procedente, excluindo o pagamento do FGTS e a Multa de 40%; (...)
8- As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador.
Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos, o que não é o caso; 9- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (2451170, 2451170, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-14)

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA,
em todos seus termos.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023